Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723084-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANDREIA RIBEIRO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença de ID 26792682, proferida em ação de embargos à execução em que contende com ANDREIA RIBEIRO SAMPAIO. De acordo com a inicial e a emenda, a autora narrou que o embargado interpôs ação de execução de título extrajudicial (0731355-22.2017.8.07.0001) contra a ora embargante, objetivando receber a quantia de R$ 199.312,18 (cento e noventa e nove mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos), decorrente de obrigação originada na cédula de crédito bancário – crédito pessoal no 00331110320000017290. A embargante sustentou a sua ilegitimidade passiva, ante a falsidade da assinatura, e de forma subsidiária a inexigibilildade do título executivo. Aduziu que nunca fez empréstimo perante o banco exequente. Afirmou que jamais assinou a referida cédula de crédito bancário, sendo assinatura ali aposta, falsificada. Requereu a produção de prova pericial a fim de demonstrar a falsidade da assinatura, e a gratuidade de justiça (ID 26791697 e 26791706). Citado, o embargado apresentou impugnação aos embargos. Em preliminar alegou inépcia da inicial, por não ter sido indicado o valor controvertido (art. 917, §3o, do CPC), bem como por não terem sido juntadas todas as peças processuais exigidas pelo art. 914, CPC. No mérito, alegou que as assinaturas são autênticas e verídicas. Sustentou a legalidade e validade do contrato executado (ID 26792662). A sentença acolheu os embargos e declarou a falsidade da assinatura do devedor, acostada na cédula de crédito bancário, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante, ANDREIA RIBEIRO SAMPAIO no processo de execução. O feito executivo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em relação à sucumbência, o embargado foi condenado a pagar as despesas processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução, com base no art. 85, § 2o, do CPC (ID 26792683). Os embargos de declaração opostos pelo exequente, embargado (ID 26792687), foram rejeitados pela decisão de ID 26792692. Em sua apelação, o embargado pugna pela cassação ou reforma da sentença. Pede a cassação da sentença para que seja realizada perícia grafotécnica, sob pena de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Arguí que em nenhum momento desisitiu ou renunciou a produção de prova pericial. Que o seu silencio não importa em recusa a fazer a perícia técnica. No mérito, afirma que a assinatura da embargada na carteira de motorista e na cédula de crédito bancário são muito parecidas. Sustenta a autenticidade da assinatura. Defende a ausência de cláusulas abusivas e legalidade dos índices utilizados. Por fim, requer o afastamento da sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, ou de forma subsidiária, a sua redução com a fixação por equidade (ID 26792697). Preparo visto (ID 26792699). Contrarrazões ao recurso, levantando em preliminar a intempestividade do apelo (ID 26792704). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Do exame dos autos, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença em primeira instância, foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/04/2021 - quarta-feira (ID 26792694). Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subseqüente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. Sendo assim, ao considerar-se como data de publicação o dia 15/04/2021 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 16/04/201 (sexta-feira). Assim, considerando o feriado do dia 21/04/2021 (quarta-feira), a apelação deveria ter sido interposta até o dia 07/05/2021 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Entretanto, o apelo do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., (26772697), foi interposto somente no dia 10/05/2021 (segunda-feira), às 21:13:47, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC). Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse o recorrente de interpor o recurso dentro do prazo legal, assim não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 14:09:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador